Tribunal: TJSP
Processo: 1055670-07.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.

APELAÇÃO - Pressupostos de admissibilidade recursal - Princípio da Dialeticidade - Não observância - Afronta ao disposto no art. 1.010, II e III do CPC - Recorrente que em nenhum momento rebateu ou se manifestou sobre as questões trazidas pela sentença - Inteligência do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil -

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.

APELAÇÃO - Pressupostos de admissibilidade recursal - Princípio da Dialeticidade - Não observância - Afronta ao disposto no art. 1.010, II e III do CPC - Recorrente que em nenhum momento rebateu ou se manifestou sobre as questões trazidas pela sentença - Inteligência do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - Ausência de devolutividade – Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055670-07.2017.8.26.0100
Registro: 2020.0000079842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055670-07.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JEOVANIR DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o Voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARCOS MARRONE (Presidente) e J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055670-07.2017.8.26.0100
- 2 -
Apelação Cível no 1055670-07.2017.8.26.0100
Apelante: Jeovanir da Silva
Apelado: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
Comarca: São Paulo
Juíza:Dr(a). Renata Martins de Carvalho
Justiça Gratuita
Voto no 00888
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
APELAÇÃO - Pressupostos de admissibilidade recursal -
Princípio da Dialeticidade - Não observância - Afronta ao
disposto no art. 1.010, II e III do CPC - Recorrente que em
nenhum momento rebateu ou se manifestou sobre as
questões trazidas pela sentença - Inteligência do artigo
932, inciso III, do Código de Processo Civil - Ausência de
devolutividade Sentença de improcedência mantida -
RECURSO NÃO CONHECIDO.
VISTOS.
1. Cuida-se
de
Recurso
de
Apelação
interposto contra a sentença de fls. 162/171, cujo relatório desde já fica adotado,
proferida pelo(a) D. Juiz(a) Dr(a). Renata Martins de Carvalho, da 43a Vara Cível do
Foro Central desta Comarca, que julgou improcedentes os pedidos da presente AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO que JEOVANIR
DA
SILVA
promove
contra OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Condenou
o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça a ele
deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055670-07.2017.8.26.0100
- 3 -
Apela o autor (fls. 173/180), buscando o
provimento do recurso e a reforma do julgado. Para tanto, aduz apenas que a ação não
merecia ser julgada da forma como lançada. Que aforou a presente ação com fulcro na
legislação vigente. Sustenta que os documentos juntados seriam pertinentes e
justificáveis à propositura da demanda e que a ação revisional de contrato seria
perfeitamente cabível. Por fim, assevera que existiriam elementos suficientes para a
procedência dos seus pedidos.
Recurso tempestivo, isento de preparo devido
a gratuidade concedida a fls. 44 e respondido a fls. 184/195.
É o relatório.
2. Cumpre reconhecer que o recurso
apresentado pelo autor não suplanta o juízo de admissibilidade, não podendo ser
conhecido.
Isto porque, como é sabido, o artigo 932,
inciso III, do Código de Processo Civil consigna expressamente que incumbe ao relator
“não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
No caso dos autos, o apelante em nenhum
momento rebateu ou se manifestou sobre as questões trazidas pela r. sentença. Sequer
reproduziu as mesmas teses descritas em sua petição inicial.
Com efeito, não se conhece de recurso “no
qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a
repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja
direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida” (Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in: Código de Processo Civil
comentado, 16a edição, São Paulo, RT, 2016, p. 1.979).
O recorrente não se insurge contra os
fundamentos da decisão recorrida, de forma que não houve, portanto, cumprimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055670-07.2017.8.26.0100
- 4 -
disposto no art. 1.010, II e III, do CPC, em afronta ao princípio da dialeticidade.
Neste sentido, é o entendimento do STJ em
todas as suas Turmas, a saber: REsp. no 1.050.127-RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4aT., j.
07/03/2017; REsp. no 1.320.527-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 23/10/2012;
REsp. no 359.080-PR, Rel. Min. José Delgado, 1aT., j. 11/12/2001; REsp n° 272380/SP,
Rel. Min. Fernando Gonçalves, 6aT., DJ de 11/12/2000; REsp n° 202439/RJ, 5aT., Rel.
Min. Edson Vidigal, DJ de 17/05/1999; e REsp n° 38610/PR, Rel. Min. José de Jesus
Filho, 2aT., DJ de 29/11/1993.
Assim, também, as decisões proferidas por
esta C. Câmara:
“Contrato. Cédula de crédito bancário para aquisição de
veículo. Ação de revisão de cláusulas. Razões recursais da parte
autora. Falta de impugnação específica dos fundamentos da
sentença, com o uso de argumentos genéricos. Inteligência do
art. 1.010, II, do Código de Processo Civil (artigo 514, II).
Recurso não conhecido”.
(Apelação no 1045795-47.2016.8.26.0100, Rel. Des. Sebastião
Flávio, 23a Câmara de Direito Privado, j. 02.03.2017, TJSP)
“Recurso - Apelação - Transcrição literal da contestação -
Inadmissibilidade - Hipótese em que cumpria ao apelante
impugnar especificamente os fundamentos da sentença,
devolvendo a análise da matéria ao órgão 'ad quem' - Art. 1010,
II, CPC - Recurso do banco não conhecido”.
(Apelação no 1014599-51.2015.8.26.0405, Rel. Des. J. B.
Franco de Godói, 23a Câmara de Direito Privado, j.
26.01.2017, TJSP)
“Processual civil - Apelação - Razões que não impugnam
especificamente os fundamentos da decisão atacada -
Inadmissibilidade - Desatendimento do quanto disposto no art.
1.010, III, do Código de Processo Civil - Recurso não
conhecido”.
(Apelação no 1108428-65.2014.8.26.0100, Rel. Des. Paulo
Roberto de Santana, 23a Câmara de Direito Privado, j.
09.12.2016, TJSP)
"Recurso - Razões dissociadas da motivação da sentença -
Banco réu que não impugnou, de forma específica, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055670-07.2017.8.26.0100
- 5 -
fundamentos da sentença - Motivos da sentença e razões do
recurso que estão desagregados - Razões recursais, afora isso,
que desatendem ao requisito previsto no art. 1.010, III, do atual
CPC - Apelação que carece do requisito da regularidade
formal, pressuposto de admissibilidade de qualquer recurso -
Apelo do banco réu não conhecido".
(Apelação no 1000149-17.2017.8.26.0411, Rel. Des. José
Marcos Marrone, 23a Câmara de Direito Privado, j.
13/09/2017)
Outrossim, inaplicável o prazo previsto no
parágrafo único, do artigo 932, do Código de Processo Civil, que será concedido
“unicamente para que a parte sane vício estritamente formal” (STJ, AgInt-REsp no
1.619.973-PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2aT., j. 15.12.2016), ou seja, para
“regularização de vícios processuais não considerados graves” (STJ, AgRg-AREsp no
684.634-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6aT., j. 13.12.2016), já se tendo reconhecido que
não serve “para complementar a fundamentação” de recurso que “não impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão” (STJ, AgInt-AREsp n. 692.495-ES,
Rel. Min. Gurgel de Faria, 1aT., j. 23.06.2016).
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias, em
sendo este o entendimento dos demais, VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO do
recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Sem prejuízo, na forma do artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro em 5% os honorários advocatícios
sucumbenciais arbitrados em favor do patrono da apelada, observando-se o disposto no
art. 98, § 3o, do CPC.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator